Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011207-64.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral que lhe move Izanires dos Santos Souza, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu se abstenha de realizar a cobrança das parcelas referentes a serviços de cartão de crédito no valor de R$ 47,69 (quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, suspendeu a autorização para desconto em folha e determinou a remessa de oficio ao INSS, para que suspenda os descontos do empréstimo no benefício previdenciário da autora.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada. Assevera que o convênio com o INSS não permite apenas a suspensão do desconto, o que resulta na liberação total da margem consignável, tornando a medida irreversível.
Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise, tendo em vista que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pela qual deve ser afastada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se à douta juíza a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator